Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714562-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE RIBAMAR SOUZA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o recorrido forneça consulta em cirurgia geral, no prazo de 5 dias, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Em relação à probabilidade do direito, o parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Considerando a data em que o recorrente foi inserido no SISREG III (15/02/2023), o período de espera pela consulta não é considerado excessivo, tendo em vista o transcurso, até o momento, de aproximadamente 90 dias, tempo insuficiente para configurar mora do Estado. Assim, não vislumbro probabilidade do direito do recorrente. Quanto ao perigo de dano, o recorrente foi diagnosticado com hérnia inguinal. Foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 15/02/2023, com indicação de prioridade Amarelo – Urgência (ID 46544134 – pág. 6). Não há no processo relatório médico circunstanciado que indique risco de vida da paciente. Ademais, não há notícia do agravamento da doença ou outro motivo a evidenciar o perigo de dano que justifique a concessão da tutela. Ademais, e sobretudo por este fundamento, o recorrente não apontou em que medida a sentença, no ponto em que submete o paciente à regulação de prioridade, é desprovido de acerto sob o ponto de vista jurídico. Assim, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w